Tribunal: TJMT
Processo: 1011411-40.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011411-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Nulidade, Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANO CHENDES ALVES - CPF: 727.921.751-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL– VALIDADE- RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- A jurisprudência deste Sodalício e, também do STJ, é no sentido de que, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ADRIANO CHENDES ALVES

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto
por
Adriano

Chendes Alves
, em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 179676698), que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão invectivada, nos termos do artigo 932, inciso IV, alíneas ‘a’ e ‘b’, do CPC, e da aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ.

Sustenta que,
a decisão deve ser reformada, por entender que
ao legitimar a realização da citação por edital sem que haja EFETIVA diligência para localizar novo endereço do executado – satisfazendo-se com mera tentativa formal de citação, uma vez por carta e outra por oficial de justiça –, é o Tribunal de Justiça Mato-Grossense que está contrariando o entendimento sedimentado no Recurso Repetitivo REsp n. 1.103.050/BA e na Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

Destaca que
, n
a hipótese dos autos, a citação por edital foi realizada sem que fossem esgotadas todas as possibilidades de localização do ora recorrente, em frontal violação ao artigo 256.

Aduz que,
muito embora tivessem sido realizadas tentativas de citação pessoal, em nenhum momento a Fazenda Pública empreendeu buscas perante os órgãos públicos no sentido de obter o endereço atualizado da parte Recorrente.

Desse modo, requer em primeiro lugar, a retratação da Relatoria (art. 1.021, §2º do Novo Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja reformada a decisão combatida, com o fim de ver conhecido o Agravo de Instrumento interposto para reconhecer a nulidade da citação por edital.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 192881655).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto
por
Adriano

Chendes Alves
, em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 179676698), que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão invectivada, nos termos do artigo 932, inciso IV, alíneas ‘a’ e ‘b’, do CPC, e da aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ.

Inicialmente, imperioso mencionar que, o Município de Rondonópolis promoveu, em desfavor do Agravante, Ação de Execução Fiscal, a objetivar o recebimento de débitos referente a não recolhimento de IPTU.

Determinada a citação, foi expedida carta de citação, que, entretanto, restou infrutífera (ID nº 168818686). Em sequência foi realizada a tentativa de citação via Oficial de Justiça, entretanto, também restou consignada a impossibilidade da localização dos Devedores (ID nº 168818686 – fls. 23).

Ato contínuo, o Agravado requereu a citação via Edital, o que foi deferido pelo Juízo
a quo
, sendo expedido o documento.

Após a citação, o Recorrente opôs exceção de pré-executividade, que foi rejeitada pelo Juízo
a quo
, ensejando a interposição do agravo de instrumento.

Esta Relatora, em decisão monocrática, negou provimento ao recurso, por entender que (...)
o Juízo singular
somente
determinou a citação por edital
após
as tentativas frustradas do ato pelo correio e por oficial de justiça
não
havendo falar, na hipótese, na nulidade daquela citação.

Inconformado, insurge-se, novamente, o Agravante, por meio do presente recurso.

Ocorre que, razão não lhes assiste.

Isso porque, nos termos do pontuado na decisão agravada, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência deste Sodalício e, também do STJ, no sentido de que, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

Referido entendimento do Superior Tribunal de Justiça, já sob a égide do atual CPC/2015. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.103.050/BA. SÚMULA 414 DO STJ – REANÁLISE FÁTICOPROBATÓRIA – AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula 414/STJ.

2. No caso dos autos, considerando as especificidades apontadas pelo Tribunal de origem de que o recorrente teve notícias de novo domicílio do recorrido e que não esgotou as tentativas de citação no novo endereço, verifica-se que a manutenção da decisão ora agravada é medida que se impõe, porquanto desconstituir tal fundamentação importaria em ofensa ao óbice imposto pela Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno do Estado do Rio Grande do Sul a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1852706/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). (Destaquei).

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024